Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742368-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE MIRANDA LACERDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO De acordo com o relatório em anexo, o bloqueio de valores determinado na decisão de ID 31998969 foi devidamente realizado. Intime-se o impetrante para que forneça os dados bancários, da parte ou de seus genitores, para a transferência da quantia, que fica desde já autorizada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator